Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002619-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), MM. Juízo da Vara Única de Itiquira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ARLAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 744.728.791-15 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
PRISÃO PREVENTIVA –
1) REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS OUTRAS CAUTELARES
- IMPROCEDÊNCIA
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA E REGISTROS CRIMINAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MAIOR PERICULOSIDADE DO AGENTE - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS OU INSUFICIENTES PARA IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA –
2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA -

ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA COM
O PARECER DA PGJ.

1 – Estará fundamentada a custódia cautelar na maior periculosidade do paciente
, quando houver indícios de ser líder e integrante de facção criminosa, bem como ostentar registros criminais, de modo, a evidenciar a probabilidade de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. Pelas mesmas razões, revela-se
descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a evidente inadequação e/ou insuficiência delas para resguardar o pressuposto referido e impedir a reiteração criminosa.

2 -
A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões, pois tem natureza meramente processual e acautelatória e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, que mediante juízo de culpabilidade priva da liberdade o delinquente e busca reprimir, e prevenir o crime visando à ressocialização
.
Ademais, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser aplicado, eventualmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas
Corpus
impetrado em favor de
ARLAN FERREIRA DA SILVA
, em que se alega
coação ilegal
e se pugna a
revogação da custódia preventiva
a que está submetido desde
8.2.2021
por ter, supostamente, praticado os
crimes previstos no
art. 304
(por duas vezes) e
art. 299
, do
CP
(
Uso de documento público falsificado e Falsidade ideológica).

Em linhas gerais, argumenta que o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, aqui apontado como autoridade coatora,
converteu o flagrante, em prisão preventiva
, mas que sua
decisão está
totalmente
desprovida
de qualquer
fundamentação
válida.

Anota o impetrante, que o paciente
não
ostenta
antecedentes
criminais, tem
endereço fixo
e
labor lícito
; no mais, alega que
não
se encontram presentes os
pressupostos
autorizadores do decreto preventivo e que há ofensa ao
princípio da homogeneidade
.

Pede, pois, a
revogação da prisão
preventiva
com ou sem
a aplicação de medidas
cautelares diversas
(art.319, do CPP).

A liminar foi
indeferida
(
Id. 76764450
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
77200970
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id.
77781469):

Habeas Corpus
:
Uso de documento falso
- Busca-se a
revogação
do claustro provisório do suplicante e, subsidiariamente, a possibilidade de
concessão da liberdade
condicionada à imposição de
medidas alternativas
à prisão – Liminar indeferida – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
-
Necessidade
da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, face à
gravidade concreta
do delito e
periculosidade
do agente, vez que o próprio supostamente é faccionado da organização criminosa
‘Comando Vermelho’
, e utilizava os documentos apreendidos para praticar vários ‘golpes’, além de tratar-se de
criminoso contumaz
, eis que ostenta diversas ações penais em seu desprestígio e há indícios de que o próprio participou do roubo contra a Casa Lotérica da Comarca de Itiquira, circunstâncias, essas, que demonstram sua inescrupulosidade, propensão à seara criminosa e o
real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes
- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta
da conduta delituosa, evidenciada pela
periculosidade
do increpado, em face da sua contumácia delitiva – Sobre o tema: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’
(Enunciado Orientativo n. 06 do TJMT)
- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao
princípio da confiança no juiz da causa
(STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado -
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da real possibilidade de reiteração criminosa
- Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que
apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena
– Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021